Tribunal: TJMT
Processo: 0004432-20.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004432-20.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inadimplemento, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 03.817.702/0001-50 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO ALHEIO AO CONTRATO -

ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO DIREITO CONSTITUTIVO – NÃO CONFIRMADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Se o Apelante atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, enquanto que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada não são dissociadas dos seus fundamentos, não se mostra ausente a dialeticidade.

Para a constatação de inovação recursal
é necessária a presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária.

Não comprovado o direito à cobrança, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que incumbe ao autor a prova do
fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I , do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande-MT
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Cobrança ajuizada por
Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.
, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento dos valores descritos na inicial.

Em suas razões, o Apelante assevera que a empresa Autora, ora Apelada, não demonstrou o cumprimento da Cláusula Quarta, item 4.1, do Contrato n. 63/2010, para comprovar a efetiva execução do objeto do contrato.

Consigna que a empresa não juntou aos autos as notas fiscais devidamente atestadas pelos secretários das pastas que requisitaram o fornecimento de combustível, nem o comprovante da efetiva prestação do serviço.

Aduz que as notas fiscais carreadas aos autos se referem à prestação de serviços de manutenção e mão de obra, e não de fornecimento de combustível, que é o objeto do contrato.

Outrossim, alega que a sentença não observou a devida correção monetária dos valores condenados, sob o fundamento de que deveria incidir a TR no período compreendido entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Id. 3665222, arguindo a ausência de dialeticidade, inovação recursal e, no mérito, postulou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse capaz de justificar a sua intervenção. (Id.3958504)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande-MT
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Cobrança ajuizada por Brasilcard Administradora de Cartões Ltda., que julgou procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento dos valores descritos na inicial.

Prefacialmente, a empresa Apelada arguiu a ausência de dialeticidade do recurso, sob o argumento de que o Apelante repetiu a contestação apresentada no primeiro grau.

No que tange a dialeticidade, destaco que as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Assim, para a admissibilidade do apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

No caso em tela, verifico que o Apelante atacou os fundamentos da sentença de Primeiro Grau, bem como que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada não são dissociadas dos seus fundamentos.

Portanto, embora o Apelante tenha reiterado questões levantadas em primeiro grau, não há que se falar em ausência de dialeticidade em seu recurso.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA
DIALETICIDADE
E NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
REJEITADAS
– MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO BLOQUEIO – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR IN INITIO LITIS O QUANTUM DO PREJUÍZO AO ERÁRIO – DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em inobservância ao princípio da
dialeticidade
, em razão da mera reiteração das razões anteriormente apresentadas, especialmente quando demonstrados os motivos de fato e de direito, a evidenciar a pretensão de reforma da decisão agravada.
Não merece acolhida o argumento de nulidade da decisão agravada, ao fundamento de que esta invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tendo em vista a exposição dos fatos, fundamentos e provas que levaram à formação do convencimento do julgador.

Nos termos do artigo 7o, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.
Diante da impossibilidade em se aferir, in initio litis, o quantum do dano causado ao erário e que o decreto de indisponibilidade de bens sobre o valor integral do contrato não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao poder geral de cautela do Juiz, arbitra-se o bloqueio patrimonial em 25% do valor do instrumento contratual.

(N.U 1009407-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Outrossim, entendo que não merece guarida a assertiva de repetição da contestação, uma vez que a própria Apelada levanta em suas contrarrazões o argumento de que o Apelante trouxe inovação recursal.

Por consequência lógica, se a Apelada aduz que há suposta inovação recursal, indubitável se torna o fato de que o recurso traz palavras que não foram levantadas na contestação.

Deste modo,
afasto
a preliminar de ausência de dialeticidade.

Transpassada a mencionada preliminar, a Apelada também trouxe a questão de inovação recursal, na qual fundamenta que o Apelante não discutiu acerca da disparidade na descrição das notas fiscais anexas ao processo.

Para o caso, saliento que a inovação recursal
é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, suprimindo a instância inferior bem como a ampla defesa da parte contrária, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

In casu
, verifico que a contestação abarcou a “ausência de atesto das notas fiscais”, a “dúvida sobre a real prestação de serviços” e a “ausência de documentos que comprovam a existência de título de crédito”, isto é, combateu as provas anexas à inicial, em especial as notas fiscais carreadas.

No mesmo espeque, a meu ver, o recurso reiterou a mesma linha jurídica de defesa, a fim de desconstituir as provas (notas fiscais) que embasaram a cobrança judicial.

Não bastasse isto, a assertiva de inovação recursal se demonstra um tanto ineficaz no presente processo, uma vez que, em sede de remessa necessária de sentença – instrumento de proteção da Fazenda Pública -, é devolvido ao Tribunal o conhecimento de todo o processo, com a consequente reapreciação da sentença, sem que esta tenha sido objeto recurso voluntário.

Deste modo,
afasto
o argumento de inovação recursal.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a Apelada, Brasilcard Administradora de Cartões Ltda., ajuizou ação de cobrança em face do Município de Várzea Grande-MT, a fim de receber valor inerentes aos serviços prestados nos meses de julho/2014, agosto/2014 e setembro/2014, oriundos do Contrato Administrativo n. 63/2010.

Isto posto, ressalto que a
legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, e que a sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, de modo que é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Com efeito, o art. 373, I, do Código de Processo Civil entabula que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito,
in verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

E, neste sentido, é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO
. Pretende o reconhecimento de desvio de função, com o pagamento das diferenças salariais e reflexos nas demais verbas - Desvio de função não comprovado
Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do art. 373, I , do CPC
- Ratificação da sentença - Recurso não provido. (N.U 0028942-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (destaquei)

Pois bem. No caso em análise, a Autora/Apelada trouxe aos autos, a fim de embasar a sua cobrança, o contrato administrativo e aditivos pactuados com o município Apelante, bem como diversas notas fiscais e demonstrativos de gastos.

Nesta esteira, o Contrato Administrativo n. 63/2010 (Id.3665192), em sua Cláusula Segunda, estabelece o seu objeto:

“Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis (álcool comum, gasolina comum e óleo diesel comum), fornecido por empresa distribuidora, administradora ou do comércio varejista de combustível que detenha sistema próprio ou contratado de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento, (posto de combustível), com utilização de cartões magnéticos ou chip, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Várzea Grande.”

Ademais, o mesmo contrato, em sua Cláusula Quarta, item 4.1 prevê:

“O pagamento relativo ao fornecimento dos combustíveis será efetuado até o 5o (quinto) dia útil subsequente ao recebimento definitivo da prestação de serviço, por meio de depósito em conta corrente após a apresentação, pela Fornecedora, das Notas Fiscais no Almoxarifado Central, devidamente atestadas pelas Secretarias competentes que requisitaram o fornecimento.”

Portanto, pela simples leitura do mencionado documento, nota-se que a Apelada fora contratada para fornecer combustíveis à Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, cujo recebimento se daria quando atestadas pela Secretaria solicitante.

Entretanto, constato que os documentos anexos divergem do objeto do contrato, bem como não comprovam o efetivo fornecimento do combustível, nem mesmo asseguram a secretaria solicitante.

Para melhor elucidação, o documento Id.3665196 traz o demonstrativo de gastos (documento unilateral) em que faz constar, entre outras informações:

“Empresa: Secretaria Municipal de Saúde

Código: 604-017

Data do Lançamento: 15/07/2014 15:06:27

Placa: KAN5294

Cód. Orc.: 31374

Status: fechado

Estabelecimento:
Damazul Mecânica

CNPJ: 00.074.215/0001-57

N.F Produto: 2854

N.F Serviço: 767

Autoriz.: 21889

Produto: R$ 1.581,50

M.O.: R$ 790,00

Valor Total: 2.371,50”

Enquanto no mesmo documento Id. 3665196, a empresa traz as Notas Fiscais n. 31040, 31041 e 31042, que supostamente embasariam o demonstrativo, onde apresentam como emitente a Apelada, como tomador de serviço a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, como local de serviço prestado o município de Rio Verde-GO, e como descrição do serviço, respectivamente:
“reembolso compras referente ao sistema gestão de frotas brasilcard – manutenção corretiva/preventiva

(mão de obra)
”; “reembolso compras referente ao sistema gestão de frotas brasilcard – manutenção corretiva/preventiva

(peças e produtos)
”; “reembolso compras referente ao sistema gestão de frotas brasilcard – manutenção corretiva/preventiva

(mão de obra)
”.

Frisa-se que, depois de detida análise, constatei que, com o mesmo
modus operandi
, a Apelada anexou as demais notas fiscais que embasam a sua cobrança.

Não obstante tais constatações, atento-me que a empresa Apelada não anexou nenhuma das notas fiscais elencadas em sua planilha de “demonstrativo de gastos”, emitidas por terceiros, para respaldar as suas assertivas de fornecimento de combustíveis, mas tão e somente as suas notas fiscais de serviços concernentes aos reembolsos de mão de obra, peças e produtos.

Com efeito, ressai do conjunto fático-probatório que a empresa Apelada não comprovou o efetivo cumprimento do contrato, isto é, o fornecimento de combustíveis, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não autorizando o pagamento pelo Apelante.

Nesta senda, trago a jurisprudência do TJ/MT

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS — NOTA FISCAL — PROVA EFETIVA E REGULAR DA ENTREGA — AUSÊNCIA — PAGAMENTO — INEXIGÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Notas fiscais, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de materiais médicos e odontológicos, bem como inexistente instrumento de
contrato
com a Administração, não autorizam o pagamento. Ademais, nos termos do artigo
373
, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao
fato

constitutivo
do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Recurso provido.

(N.U 0017756-38.2008.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Assim, atento às especificidades da presente situação fática, entendo que não ficou comprovado os fatos alegados pela Autora/Apelada a fim de justificar o provimento do seu pedido cobrança, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em reexame,
RETIFICO
a sentença, para julgar improcedente a ação de cobrança.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020